Tribunal: TJBA
Processo: 0702181-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702181-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORDILTON SALES BARBOSA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INACOLHIMENTO. COMPROVADA A TRAFICÂNCIA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA EXAMINADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JORDILTON SALES BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em concurso com o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, no valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado. 2. O Apelante foi preso em flagrante em 11/07/2020, por volta das 19hs, na Avenida Bahia, Fazenda Grande do Retiro, após denúncia de tiroteio decorrente de confronto entre facções criminosas. Encontrado baleado em um terreno baldio, portava cocaína, maconha, munição, carregador de pistola, dinheiro e celular. A perícia preliminar confirmou resultado positivo para maconha (25 porções, totalizando 36,52g) e cocaína (53 pinos, totalizando 45,62g). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões principais em debate: (i) se existem elementos suficientes de materialidade e autoria para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de porte de munição; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância ao delito de porte ilegal de munição e (iii) se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade dos delitos encontra-se plenamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, que confirmaram a presença de drogas (05 pedras de crack/cocaína, 53 pinos de cocaína e 25 porções de maconha) e munições em poder do Acusado. Apesar de os policiais Flavio Renan e Andrea Santos Brito não se recordarem dos fatos em juízo, seus depoimentos prestados em sede policial foram detalhados e convergentes, ratificados pelo depoimento judicial do policial Elder Conceição dos Santos, conferindo validade probatória, em conformidade com o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ. 5. A Defesa limitou-se a alegar insuficiência de provas, sem produzir elementos ou testemunhas capazes de corroborar sua tese, de modo que a narrativa isolada do acusado não justifica a absolvição. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância para o crime de porte ilegal de munição, pois as munições foram apreendidas em contexto de tráfico de drogas, demonstrando lesividade à incolumidade pública. A jurisprudência do STJ confirma que a insignificância não se aplica quando a posse de munição ocorre no contexto de outro crime, independentemente de estar acompanhada de arma. 7. Os depoimentos policiais gozam de credibilidade e fé pública, especialmente diante da ausência de interesse pessoal no resultado do processo. 8. A distinção entre tráfico e uso de drogas deve ser feita com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando natureza e quantidade da substância, conduta do agente, instrumentos típicos do comércio e demais elementos probatórios. 9. No caso em análise, o Réu portava drogas fracionadas e variadas, além de munição e carregador de pistola. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão corroboraram a prática de tráfico, sendo reforçados pelo contexto de flagrante em que o Réu foi encontrado baleado após tiroteio entre facções criminosas. 10. Da análise de ofício da dosimetria fixada pelo Juízo a quo, verifica-se que não há reparos a serem feitos, uma vez que esta foi realizada em estrita observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, além de se encontrar em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos dos policiais gozam de credibilidade e fé pública, especialmente diante da ausência de interesse pessoal no resultado do processo". ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, Lei nº 10.826, art. 14, CP, arts. 59,68. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, J. 20/02/2024, T5 – QUINTA TURMA, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 21/5/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0702181-80.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante JORDILTON SALES BARBOSA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.